Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não vinga o pleito absolutório ou de desclassificação do crime de latrocínio para roubo circunstanciado quando o conjunto probatório é firme em demonstrar a existência do animus necandi do agente, ainda que por dolo eventual, tendo em vista que, percebendo que a comparsa menor de idade ainda estava agredindo a vítima brutalmente, nada fez para interromper as agressões e ainda aproveitou para subtrair a bicicleta e empreender fuga.
2. Não havendo fundamentação idônea para a valoração negativa dos motivos do crime, afasta-se a exasperação da pena decorrente dessa circunstância judicial.
3. Recursos conhecidos e parcialmente providos.